Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-22.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR -05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000812-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: FLORACI PEREIRA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. HISTÓRICO FUNCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO REFERENTES AOS QUINQUÊNIOS REQUESTADOS. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUROS DE MORA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 5348. A impugnada trouxe aos autos o histórico funcional (ID. 18506291) onde se encontram indicados a data de admissão, eventuais afastamentos e períodos de usufruto de licença-prêmio. Como relação à base de cálculo, restou determinado que seria composta pela última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, computadas todas as vantagens de caráter permanente percebidas pela impugnada, que restam consignadas no contracheque de referência acostado na ID 18506920. Os juros de mora seriam baseados no índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Não assiste razão, pois, ao impugnante, porquanto na própria fundamentação do Título Executivo Judicial em comento, encontra-se determinado, pelo Superior Tribunal de Justiça, que o Auxílio-alimentação, bem assim o Abono de Permanência, deveriam compor a base de cálculos do quantum indenizatório das licenças-prêmio não usufruídas. No tocante aos Juros de mora, o impugnante afirma que a impugnada utilizou um índice de juros, num total de 10,3531%, quando o índice correto seria de e 10,2223%. Nesse aspecto,, cumpre dizer que a impugnada, em sua tabela de cálculos, ID 18506293, identifica como data de início dos juros moratórios: 05/2018 (de forma decrescente para parcelas com data posterior) Juros de mora: 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e correspondente à Poupança (dia 1º) em diante. Correto, portanto, o percentual de juros aplicado pelo impetrante, que se encontra dentro dos parâmetros definidos pelo STF no julgamento da ADI 5348. IMPUGNAÇÃO IMPROVIDA. Cuidam os autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como Impugnado Floraci Pereira Gomes dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 05 de abril de 2023. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR